Tribunal: TJMT
Processo: 0030477-12.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
EDUINO GONÇALVES

Número do Protocolo: 5240/2018
Data de Julgamento: 19-02-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - DECRETO 766/2011 - SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Decreto no 766/11, que dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo, interrompeu o prazo prescricional, para o processamento das certidões/cartas de crédito.
Na sessão de 20 de março do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal formou expressiva maioria no julgamento dos embargos declaratórios opostos no RE 870947/SE, no sentido de manter hígido o acórdão com rejeição destes; logo, nada obsta e tudo aconselha a imediata aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810. Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), por se tratar de execução de título extrajudicial fundada em certidão de crédito salarial.
Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
EDUINO GONÇALVES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução de Título Extrajudicial, opostos em face de Eduino Gonçalves, que foram rejeitados.
Condenou-o, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §3o, II do CPC.
O apelante alega a ocorrência da prescrição quinquenal das certidões de crédito que aparelham o pedido de execução, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, requerendo a extinção do feito.
Insurge-se, ainda, quanto a atualização monetária, para que seja aplicado a sistemática de atualização dos débitos imputados à Fazenda Pública nos termos do Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Requer o provimento do apelo para reconhecer a prescrição das certidões de crédito exequendas.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 83/109, pugnando pelo desprovimento do apelo.
Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução de Título Extrajudicial, opostos em face de Eduino Gonçalves, que foram rejeitados.
Compulsando o caderno processual, consta que o apelado ingressou com ação de execução por quantia certa contra o Estado de Mato Grosso, objetivando o pagamento da importância de R$ 92.138,34 (noventa e dois mil cento e trinto e oito reais e trinta e quatro centavos), referente às certidões de créditos no 02100 e 02099 emitidas em 13.12.2007.
O magistrado a quo rejeitou os embargos à execução, motivo que ensejou o presente recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.
Pois bem. Não há que se olvidar que, em regra, o prazo prescricional das ações propostas contra a Fazenda Pública é regulado pelo art. 1o do Decreto Federal no 20.910/32, segundo o qual “todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em 5 anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
Ocorre que o Decreto no 766/2011, esse ato normativo sobrestou qualquer tipo de pedido no sentido de proceder com o respectivo pagamento, emissão, compensação e outras maneiras de quitação, vejamos:
“Art. 2o Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.”

Logo, é evidente que se está diante de uma condição suspensiva, uma vez que não haveria mecanismo operacional para nenhum requerimento em relação a cártula, inclusive, pedido de pagamento, já que a edição do Decreto Estadual suspendeu o processamento das certidões/cartas de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual pelo prazo de 180 dias, indicado pela Administração Estadual como necessário à operacionalização do sistema eletrônico, como previsto no art. 1o do Decreto 766/2011. Transcrevo:
“Art. 1o O controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto.” (destaquei)

Desse modo, entende-se que durante o período de implantação do sistema eletrônico necessário à padronização dos procedimentos de emissão, controle e registro contábil de certidões de crédito no Estado de Mato Grosso, estaria obstado qualquer pedido nesse sentido, já que, a partir da edição do retrocitado Decreto, não mais seria possível o processamento de certidão de crédito enquanto não implementado o sistema eletrônico.
Com efeito, consta que as Certidões de Crédito Salarial no 02100 e 02099 foram emitidas em 13.12.07, e, considerando que o fato foi originado com a emissão do título, esta data é tida como início do prazo prescricional. O Decreto que suspendeu o pagamento dos créditos foi publicado em 14.10.11, a partir de quando restou obstado qualquer requerimento em relação ao processamento das certidões de crédito, suspensão esta que ao que se evidencia da leitura do art. 1o do Decreto no 766/11, deveria se dar pelo período de 180 dias, prazo estabelecido para a viabilização do sistema eletrônico.
Assim, vê-se que entre os prazos assinalados não transcorreu mais de 5 anos, porquanto, considerando que entre a data da emissão da Cártula (13.12.07) e a edição do Decreto (14.10.11), decorreram aproximadamente 3 anos e 10 meses, e entre o reinício do decurso do prazo prescricional (14.04.12 – 180 dias para implantação do sistema eletrônico) e a propositura da ação executiva (25.02.13), menos de 1 (um) ano, que somados não atingem o quinquênio legal, portanto não há que se falar em prescrição.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO No 766/11 – SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA. O Decreto no 766/11, que dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo, interrompeu o prazo prescricional, para o processamento das certidões/cartas de crédito.”
(N.U 0054221-57.2017.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018). (destaquei)

Quanto à atualização do valor do débito, anoto que, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, em repercussão geral, que restou assim ementado:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe -262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).”
Em decorrência da oposição de embargos de declaração pelos Estados do Pará, Acre, Amapá, Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e pelo Distrito Federal, o relator Ministro Luiz Fux suspendeu a eficácia do acórdão, nos termos do artigo 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil.
A decisão unipessoal do relator prolatada em 24 de setembro de 2018, está assim ementada:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.026, § 1o, DO CPC/2015. DEFERIMENTO. (STF, decisão monocrática, RE 870947/SE ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2018).”

Nada obstante a decisão monocrática prolatada pelo relator Ministro Luiz Fux, nos embargos declaratórios opostos no RE 870947/SE publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2018, que deferiu efeito suspensivo, na sessão de 20 de março do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal formou expressiva maioria, no sentido de manter hígido o acórdão com rejeição daqueles. Logo, nada obsta e tudo aconselha a imediata aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.
Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), por se tratar de execução de título extrajudicial fundada em certidão de crédito e juros moratórios pelo índice de remuneração da caderneta de poupança.
Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício:
“DIREITO CONSTITUCIONAL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - RELAÇÃO NÃO TRIBUTÁRIA - REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09 - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA - SENTENÇA RATIFICADA Tendo em vista que a execução originou-se da condenação da Fazenda Municipal em decorrência de conduta comissiva imputada ao agente público, a condenação deverá observar que os juros moratórios seguem o índice de remuneração da caderneta de poupança, e a correção monetária deverá observar o IPCA-E.”
(N.U 0001695-97.2014.8.11.0007, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019). (destaquei)

“APELAÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CERTIDÃO DE CRÉDITO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA No 810 - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE.
Na sessão de 20 de março do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal formou expressiva maioria no julgamento dos embargos declaratórios opostos no RE 870947/SE, no sentido de manter hígido o acórdão com rejeição destes; logo, nada obsta e tudo aconselha a imediata aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810. Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), por se tratar de execução de título extrajudicial fundada em certidão de crédito salarial. Recurso provido em parte.”
(N.U 0018599-27.2013.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). (destaquei)

Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para determinar que para os índices da correção monetária seja observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR